Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735323-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, MARCOS CARDOSO CEZAR DA SILVA EMBARGADO: ANTONIO AURELIO DE PAIVA FAGUNDES JUNIOR D E S P A C H O A petição de ID 32969597 noticia que as partes firmaram acordo. Considerando que o presente recurso já restou apreciado pelo órgão colegiado, aguarde-se o decurso do prazo recursal, após, retorne à instância de origem para homologação do acordo. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora